Tribunal: TJBA
Processo: 8036669-29.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-19
Data de publicação: 2025-12-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8036669-29.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:
ALESSANDRA DEVAI, JULIA FERES ROCHA CALDAS, JULIANO HUBNER LEANDRO DE SOUSA, TAMARA PALMEIRA DA SILVA

APELADO: VENICCI IMPORTACAO LTDA e outros

Advogado(s)
:
TAMARA PALMEIRA DA SILVA, JULIA FERES ROCHA CALDAS, JULIANO HUBNER LEANDRO DE SOUSA, ALESSANDRA DEVAI

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÕES SIMULTÂNEAS. MANDADO DE SEGURANÇA. PRELIMINAR DE SUSPENSÃO REJEITADA. ICMS-DIFAL. TEMA N.º 1266 STF. MODULAÇÃO DE EFEITOS (TESE III). RECURSO DO ESTADO NÃO PROVIDO. RECURSO DA IMPETRANTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recursos de apelação interpostos pelo Estado da Bahia e pela impetrante contra sentença que concedeu parcialmente a segurança. A decisão afastou a cobrança do ICMS-DIFAL e FCP (Fundo de Combate à Pobreza) somente nos primeiros 90 dias de 2022, com base na anterioridade nonagesimal prevista na LC nº 190/2022. O Estado busca a cobrança integral no referido ano, e a impetrante, a inexigibilidade total em 2022.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o processo deve ser suspenso até o julgamento final das ADIs 7066, 7070 e 7078 (preliminar); e (ii) definir a exigibilidade do ICMS-DIFAL no exercício de 2022, à luz da LC nº 190/2022 e da tese fixada pelo STF no Tema n.º 1266.

III. Razões de decidir

3. PRELIMINAR DE SUSPENSÃO DO PROCESSO. REJEIÇÃO. O Supremo Tribunal Federal (STF) já concluiu o julgamento das Ações Declaratórias de Inconstitucionalidade indicadas, tornando o pedido de suspensão prejudicado.

4. O Supremo Tribunal Federal, no Tema n.º 1093 (RE 1287019), definiu a necessidade de lei complementar para a cobrança do DIFAL, modulando os efeitos para que a exigência ocorresse a partir de 2022, mediante edição da norma.

5. A Lei Complementar nº 190/2022 foi publicada em 05/01/2022, e seu art. 3º previu a observância da anterioridade nonagesimal (90 dias).

6. No julgamento do Tema n.º 1266 (RE 1426271), o STF validou o art. 3º da LC 190/2022 (Tese I) e a eficácia das leis estaduais somente após o decurso dos 90 dias (Tese II).

7. Contudo, na Tese III (modulação de efeitos), o Supremo Tribunal Federal estabeleceu que, exclusivamente para o exercício de 2022, não se admite a cobrança do DIFAL de contribuintes que ajuizaram ação judicial questionando a cobrança até 29/11/2023 (data do julgamento da ADI 7066).

8. No caso concreto, a impetrante ajuizou o mandado de segurança em 26/03/2022, data anterior ao marco fixado (29/11/2023), enquadrando-se, portanto, na regra de exceção da Tese III do Tema n.º 1266.

9. Desse modo, a impetrante faz jus à inexigibilidade da cobrança do DIFAL e FCP durante todo o exercício de 2022, impondo-se a reforma da sentença.

IV. Dispositivo e tese

10. Recurso do Estado da Bahia não provido. Recurso da impetrante provido. Segurança concedida em maior extensão. Tese de julgamento: "1. Rejeita-se a preliminar de suspensão do processo se as ações de controle concentrado indicadas como fundamento já foram julgadas pelo STF. 2. Aplica-se a modulação defeitos fixada pelo STF no Tema n.º 1266 (Tese III), para afastar a cobrança do ICMS-DIFAL em todo o exercício de 2022, se o contribuinte ajuizou a ação judicial questionando a exigência antes do marco temporal de 29/11/2023."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 150, III, 'c'; art. 155, § 2º, VII. LC nº 190/2022, art. 3º.

Jurisprudência relevante citada: STF, ADI 5469, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, j. 24/02/2021. STF, RE 1287019 (Tema 1093), Rel. p/ Acórdão Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, j. 24/02/2021. STF, ADI 7066, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, j. 29/11/2023. STF, RE 1426271 (Tema 1266), Plenário, j. 22/10/2025.

Vistos, relatados e discutidos os autos das Apelações Simultâneas n.º 8036669-29.2022.8.05.0001, em que figuram como recorrentes
ESTADO DA BAHIA
e
VENICCI IMPORTACAO LTDA
, sendo reciprocamente recorridos.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DO ESTADO DA BAHIA E DAR PROVIMENTO AO RECURSO DE VENICCI IMPORTACAO LTDA
, pelas razões adiante explanadas.